Tribunal: STF
Processo: ARE 1336824
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENETE E REEXAME DO CONUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 



    1. A alegada violação ao art. 5º, XLVI, LVI e XXXVIII, c, da CF, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi apreciada pelo acórdão recorrido, carecendo, assim, do necessário prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).



    2. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral acerca da controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660).



    3. A controvérsia relativa à  individualização  da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, confiram-se: AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa; e ARE 1.075.559, Rel. Min. Luiz Fux.



    4. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que é inviável nesta fase processual. Nessa linha, veja-se o AI 709.068-AgR, Rel. Min. Ayres Britto.



    5. Acerca do afastamento das qualificadoras, o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte. Vejam-se: ARE 1.233.717-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, e HC 1.329.981-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    6.  Agravo interno a que se nega provimento.